Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722638-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO DAMASCENO SILVA, RONIPETSON GOMES DOS SANTOS, MARCO CESAR PAZ, FLAVIO DOMINGOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 129146171, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maurício Damasceno Silva e Outros, deferiu o requerimento de antecipação da tutela para determinar o ingresso dos Agravados no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, Turma 2, iniciado em 24/6/2022. Em consulta ao processo de referência (autos no 0708490-75.2022.8.07.0018), verifico que, em 12/8/2022, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada pelos Impetrantes/Agravados (ID 133618428, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator